Tribunal: STF
Processo: Rcl 85883
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alexandre de Souza Ramos Florencio afirma que o Juízo da 1ª Vara Federal de Florianópolis/SC descumpriu a decisão que julgou parcialmente procedente a reclamação, apenas para garantir acesso aos autos do Acordo de Colaboração Premiada n. 5029017-43.2021.4.04.7200 que digam respeito ao reclamante, salvo quando se referirem a diligência em curso.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    A autoridade reclamada, em cumprimento à decisão proferida nestes autos (eDoc 21), ressaltou que “já foram acostados os documentos dos autos n. 5029017-43.2021.4.04.7200 que têm relação com a denúncia objeto desta demanda” e que “a vista integral dos autos ‘não pode ser deferida por conter elementos relacionados a outros fatos, inclusive ainda sob investigação’ ”. Confira-se (eDoc 30):



    Como acima já mencionado, foi juntado aos autos o Termo de Declarações do colaborador, bem como os anexos informados em referido termo (124.1), ou seja, já foram acostados os documentos dos autos n. 5029017-43.2021.4.04.7200 que têm relação com a denúncia objeto desta demanda, inclusive em obediência ao determinado na decisão do evento 116.1 deste juízo. 



    No entanto, a vista integral dos autos "não pode ser deferida por conter elementos relacionados a outros fatos, inclusive ainda sob investigação" (163.1). 



    Assim, em que pese a decisão proferida pelo STF, denota-se que se trata da condição excepcionada pelo ilustre relator, qual seja, referir-se a diligências em andamento ante a existência de fatos em investigação, de modo que se mostra inviável a habilitação para acesso integral aos autos de colaboração premiada.



    A par disso, e considerando que a decisão proferida limitou a abrangência “apenas para garantir acesso aos autos do Acordo de Colaboração Premiada n. 5029017-43.2021.4.04.7200 que digam respeito ao reclamante, salvo quando se referirem a diligência em curso”, e que a decisão ora reclamada aponta a existência de diligências em curso, tenho por inexistente o apontado descumprimento.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente